Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-75.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) Decretar a nulidade das transações no 6596874 no valor de R$ 10.000,00 (Contrato 506596874) e no 6596918 no valor de R$ 40.000,00 (Contrato 506596918), assim como também condenar a parte ré a ressarcir a quantia de R$ 14.998,99, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24. b)Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74191408). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, culpa exclusiva da vítima, posto que forneceu dados e realizou as transferências PIX. Assevera que não houve interferência de terceiros no aplicativo bancário e que o cliente agiu sem as cautelas mínimas necessárias. Aduz que o crime praticado por terceiros é caso fortuito externo. Argumenta que há ausência de situação vexatória ou constrangedora, que a situação configura mero aborrecimento e que o valor da condenação é excessivo. Pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente requer a redução significativa do valor da indenização por danos morais
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74191663).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição financeira pelo golpe da falsa central de atendimento sofrido pelo consumidor.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. É necessário destacar que a autora possui idade superior a 60 anos, portanto o caso deve ser tratado à luz do Estatuto do Idoso.
8. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso inominado demonstrou parcialmente a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada. Parte das razões ignoram os fatos narrados, na medida que não houve transação pix, mas sim o pagamento de boleto, assim conheço parcialmente do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
9. Narra o autor que é "correntista no banco parte ré da presente ação, possuindo a conta noxxxx-x, Agencia 1160, e na data de 31/07/2024 recebeu uma ligação de uma mulher que se dizia ser funcionária do banco (Parte ré), e que estava ligando para lhe informar de um estorno que seria feito em sua conta referente a um desconto irregular que estava ocorrendo em sua aposentadoria. De posse de vários dados pessoais do requerente, a suposta funcionária do banco pediu que este fizesse alguns procedimentos no aplicativo do banco." Informa que "atualmente tendo 73 anos, com filha portadora de deficiência grave, e que continuamente recebia informações a respeito de pessoas que haviam tido descontos irregulares em sua conta da aposentadoria. Depois de ter feito o que a suposta funcionária falou, esta lhe disse que estava tudo resolvido, mas só poderia acessar seu aplicativo no outro dia, pois seria atualizado. Desconfiando que havia sofrido um golpe, o requerente ao desligar do telefone, ligou para a central de atendimento do banco, e foi informado que haviam sido feitos dois empréstimos no valor de R$ 41.705,94 e 10.426,49(Valores atualizados) e havia sido realizado um pagamento de boleto no valor de R$ 14.998,99 para uma conta não informada, ao saber disso, o requerente solicitou o bloqueio de sua conta e de seus cartões imediatamente. Logo após, o autor compareceu ao banco e fez um requerimento pedindo o cancelamento dos empréstimo bancários e a devolução dos valores que foram pagos pelos golpistas, mas apesar do banco ter informado ao requerente que “foi possível interromper o golpe”, o banco não procedeu com a restituição do valor pago no boleto (Transação 0000194). Para fazer a amortização dos empréstimos acima, o requerente foi obrigado a fazer outro empréstimo no valor de R$ 17.200,00 no dia 06/08/2024".
10. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
11. O STJ em julgamento do Recurso Especial no 2.052.228 - DF entendeu que "é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco."
12. Outrossim, a "imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." Além disso, "art. 14, § 3o, do CDC estabelece hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" (REsp 1.875.164/MG, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020).
13. "(...) Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. 7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. 8. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.(...)" (Acórdão 1871278, 0746862-65.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)
14. Na hipótese, resta evidente a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor.
15. Destaca-se que a própria ré reconheceu a ocorrência do golpe na resposta a contestação do autor, cuja conclusão da análise foi: " a transação foi autorizada no Mobile, com uso da senha e m- token, cadastrado em 09.05.2023 e cancelado em 31.07.2024; cliente possui perfil de acesso ao canal e a transação foi realizada através de IDH/IP com histórico de acesso; com a intervenção da equipe de monitoramento foi possível interromper o golpe; os valores utilizados eram oriundos de saldo disponível em conta, mais liberação de empréstimo; cliente afirma que recebeu ligações de falsa central do Bradesco e foi orientado a realizar transações. Diante desse relato, fica evidenciado que o mesmo foi vítima de engenharia social. Nosso parecer é improcedente ", inclusive confirmando o pagamento do boleto no valor de R$14.998,99 (ID 74191369).
16. Verifica-se que no período entre 17h42min17seg até 17h59min31seg foram feitas várias ações através do IP 179.199.142.112, dentre elas, consulta de limites, "Simular/Solicitar Credito Parcelado Autenticacao Solicitacao Credito Parcelado"; "Personalizacao Acesso","Reemissao de Comprovantes - Boleto Obtencao das Datas Limite"; "Reemissao de Comprovantes - Conta de Consumos (Agua|Luz|Telefone e Gás) - Obtencao das Datas Limites"; "Reemissao de Comprovantes TED/DOC - Obtencao das Datas Limites Enviada", culminando na contratação dos empréstimos e no pagamento do boleto totalmente fora do perfil do cliente.
17. Apesar da negligência do requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. As rés não estabeleceram mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. É importante salientar que a transação em questão envolveram valor elevado e fora do perfil da requerente.
18. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo de R$14.998,99, entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002).
19. Quanto a determinação de nulidade das transações no 6596874 no valor de R$ 10.000,00 (Contrato 506596874) e no 6596918 no valor de R$ 40.000,00 (Contrato 506596918), esta deve ser mantida, posto que o próprio réu afirmou que conseguiu interromper o golpe.
20. Precedentes: (Acórdão 2038275, 0701385-39.2025.8.07.0019, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) e (Acórdão 2038297, 0701596-05.2025.8.07.0010, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recusal, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.)
21. Quanto ao dano moral, como mencionado acima, o autor contribuiu para a fraude, de modo que, ainda que tenha sofrido aborrecimentos, a situação vivenciada não foi suficiente para causar violação a seus direitos da personalidade, de modo que a sentença deve ser igualmente reformada para afastar a condenação por dano moral.
22. Nesse sentido: "(...)" Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzida por ação criminosa alheia à instituição financeira, permitiu a realização de operações financeiras com os seus dados confidenciais de acesso ao sistema operacional. II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária.(...)." (Acórdão 1911587, 0703250-95.2023.8.07.0010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)"
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, parcialmente provido para para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco requerido ao pagamento em favor do autor de 50% da quantia R$14.998,99 e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida a sentença nos demais termos.
24. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.